Tribunal: TJMT
Processo: 1067334-48.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067334-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JOSE DIVINO DE SOUZA - CPF: 632.631.061-04 (RECORRIDO), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1067334-48.2023.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
JOSE DIVINO DE SOUZA

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO.AUXÍLIO FARDAMENTO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO APENAS EM DEZEMBRO/2019. SUSPENSÃO RECONHECIDA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
PREJUDICIAL REJEITADA.AUXÍLIO FARDAMENTO NO VALOR DE 30% DO SUBSÍDIO. POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 555/2014. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. EFEITOS
EX NUNC
A PARTIR DE 14/04/2020. VIGÊNCIA DA NORMA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1000613-59.20219.8.11.0000.
DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO E DE COMPROVAÇÃO DA DESPESA. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DO FARDAMENTO E DA SITUAÇÃO FUNCIONAL DO POLICIAL MILITAR. ÔNUS DO ESTADO.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÕES REFERENTES A DIREITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"
Vistos, etc.
Relatório dispensado. Trata-se de cobrança na qual o requerido objetiva a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento do auxílio fardamento referente ao ano de 2016, 2017, 2018 e 2019. Passa-se à apreciação. I – PRESCRIÇÃO A prejudicial de PRESCRIÇÃO não comporta acolhimento uma vez que em 2018 já havia protocolo de processo administrativo buscando o ressarcimento dos valores aqui pleiteados, conforme documentos acostados aos autos, suspendendo-se o prazo prescricional. II - MÉRITO O deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atenta aos princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. No âmbito do Estado de Mato Grosso
a
ajuda fardamento foi prevista no

art. 129, parágrafo único, da Lei Complementar 555/2014. Contudo, referido artigo teve
a
inconstitucionalidade declarada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento da ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000, cujo trânsito em julgado foi registrado aos 14/04/2020 com o desprovimento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.252.476 MATO GROSSO pelo STF. No acórdão da ADI constou a modulação de efeitos, nos seguintes termos: “Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
julgo

procedente
a presente ação para declarar
a
inconstitucionalidade formal dos
arts
. 92, §§ 1º, 2º e 3º; 129 e parágrafo único; 139 e parágrafo único; 140, incisos I, II e III e parágrafo único; 141; 142 e parágrafo único; 199, §§ 1º e 2º; 201 e 202 da Lei Complementar Estadual n. 555, de 29 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, por clara afronta aos
arts
. 9º; 39, parágrafo único, inciso II, alínea
be
40, inciso I, da Constituição de Mato Grosso, com efeitos
ex
nunc
a partir do trânsito em julgado desta decisão.” Nesse contexto, a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso firmou a compreensão no sentido de que é devido o pagamento do auxílio fardamento, vencido no período de vigência do art. 129, parágrafo único, da Lei 555/2014, tendo em vistaa modulação de efeitos atribuída no julgamento daADI 1000613-59.2019.8.11.0000, na qual o referido artigo teve sua inconstitucionalidade declarada. A propósito: “RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO DOS ANOS DE 2016, 2017 E 2018 – PRIMEIRO SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR – DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO – ART. 129 § ÚNICO DA LC 555/2014 VIGENTE A ÉPOCA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000 A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO Dispõe o art. 129 da Lei Complementar Estadual n.º 555/2014 que: ‘Art. 129 O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano. Parágrafo único O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará
jus
a uma ajuda fardamento.’ Se os efeitos da decisão proferida na ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000, são a partir do trânsito em julgado, por via de consequência o art. 129 e § único da LC 555/2014, estaria vigente até seu trânsito em julgado, sendo então, unicamente por este motivo a sua aplicação ao fardamento dos anos de 2016, 2017 e 2018. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1018295-53.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/11/2021,
Publicado
no DJE 30/11/2021).
g.n
. “RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014 - INSURGÊNCIA DOS RECLAMANTES – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TJMT COM EFEITOS EX NUNC - AUXÍLIO FARDAMENTO - VALOR CORRESPONDENTE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DA REMUNERAÇÃO - ART. 129 DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014 - PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO DOS RECLAMANTES CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A
ADI Estadual
n.º
1000613-59.2019.8.11.0000, julgada em 12/08/2019, pelo plenário do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, declarou o auxílio fardamento convertido em pecúnia inconstitucional, porém modulou os efeitos da decisão atribuindo efeitos
ex
nunc, vale dizer, a partir do julgamento, o que não prejudica o caso dos autos, cuja cobrança é anterior, pois se refere ao ano de 2018. 2. Os reclamantes ajuizaram ação de cobrança argumentando que não receberam o auxílio fardamento que é devido, em razão do não fornecimento do fardamento por parte do reclamado. 3. Nos termos da Lei Complementar nº 555/2014, o militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com
a
obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano. 4. Recurso dos reclamantes conhecido e provido. 5. Recurso do reclamado conhecido e não provido. (N.U 1034314-71.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/11/2021,
Publicado
no DJE 30/11/2021).
g.n
. “RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO – POLICIAL MILITAR – ALEGAÇÃO DE NÃO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO – PLEITO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014 E JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE AJUDA FARDAMENTO REFERENTE A 2016, 2017 E 2018 PELO PROMOVENTE – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TJMT COM EFEITOS EX NUNC – PROMOÇÃO A CABO – FATO INCONTROVERSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A, DA LC 231/2005 – DECRETO ESTADUAL 8.178/2006 – DIREITO AO RECEBIMENTO – ARTIGOS 128 E 129 DA LEI COMPLEMENTAR N° 555/2014 – RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS NO CASO ESPECÍFICO – PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A ADI Estadual n.º 1000613-59.2019.8.11.0000, julgada em 12/08/2019, pelo plenário do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, declarou o auxílio fardamento convertido em pecúnia inconstitucional, porém modulou os efeitos da decisão atribuindo efeitos
ex
nunc, vale dizer, a partir do julgamento, o que não prejudica o caso dos autos, cuja cobrança é anterior, pois se refere aos anos de 2016 a 2018.(...) Deve ser aplicada a Súmula 01 da Fazenda Pública pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso ‘O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação’. (...) Com efeito, mostra-se devido o pagamento da ajuda fardamento (anual) no importe de 30% (trinta por cento) referente aos anos de 2016, 2017 e 2018 com fulcro no artigo 129, da Lei Complementar
n.º
555/2014, pois não restou abarcada pela modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo pelo E. TJMT. Sentença reformada. Recurso provido.” (N.U 1006640-55.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 21/09/2021,
Publicado
no DJE 23/09/2021).
g.n
. Portanto, constituído o crédito relativo a ajuda fardamento entre 01/01/2016, que é a data da vigência do art. 129 da Lei 555/2014 (conforme a previsão no art. 204 da mesma lei) e14/04/2020 (período 2016 até novembro de 2019), é devido o pagamento do correspondente a 30% (trinta por cento) do valor da remuneração conforme previsto na Lei Complementar Estadual: Art. 129 O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano. O
autorbusca
o auxílio fardamento de período abarcado pela vigência do referido artigo e nos termos dos precedentes citados, procedente a pretensão. Por fim, registra-se que
o
auxílio fardamentoé uma verba indenizatória,haja vista seucaráter eventual e transitória, assegurada pela Administração Pública aos servidores que integram a carreirada Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e tem por finalidade
a
aquisição de fardamento necessário ao desempenho de suas funções. A propósito: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - ABONO FARDAMENTO - POLICIAL MILITAR EM CUMPRIMENTO DE PENA - PLENO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. O auxílio fardamento é parcela indenizatória que visa satisfazer as despesas impostas pelo exercício de atividades funcionais e atribuições do militar na ativa, ainda que esteja cumprindo pena judicial.(TJ-MG - AC: 10024133191056001 MG, Relator: Luzia Divina de Paula
Peixôto
(JD Convocada), Data de Julgamento: 30/04/2020, Data de Publicação: 30/06/2020) Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido para DECLARAR natureza indenizatória do auxílio fardamento e CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao reclamante, a título de ajuda fardamento, o equivalente a 30% desuaremuneraçãodosanos 2016 a 2019, referente ao período não prescrito, acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a prestação se tornou exigível (novembro de cada ano),e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei
nº
9.099/95 c/c artigo 27, da Lei
nº
12.153/09). Publique-se. Intimem-se. Cuiabá,data registrada no sistema. Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
: a) a
ocorrência
da
prescrição
,
haja
vista a
ausência
de
suspensão
do
prazo

prescricional
; b) ser
indevida
a
cobrança
com base
em

dispositivo

declarado

inconstitucional
; c)
necessária
a
comprovação
do
gasto
com a
aquisição
do
fardamento
; e d) a
necessidade
de
prévio

requerimento
do
auxílio
e se
encontrar

em

serviço

ativo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
, para
reconhecer
a
prescrição

ou
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Interrupção
do
prazo

prescricional
.

Nos
termos
do art. 4º e
seu

parágrafo

único
do
Decreto
20.910/32,
não

corre
a
prescrição

quinquenal

referente

às

dívidas
,
direitos
e
ações

exigíveis
da Fazenda Pública,
enquanto

estiver
pendente
requerimento

ou

processo

administrativo

perante
as
repartições

ou

autoridades

públicas

responsáveis
,
visando
o
seu

estudo

ou

pagamento
.
É
fato

notório
(art. 374, I, do CPC) para
esta

Turma

Recursal
,
debatido

em

inúmeros

processos
,
a

existência
de
pleito
de
pagamento
do
auxílio

fardamento
para
toda
a
Corporação
Militar (PM-MT),
objeto
do
requerimento

administrativo
nº 467123/2016,
concluído

apenas

em

dezembro
/2019,
sendo

certo
que
o

prazo

prescricional

ficou

suspenso

até

essa
data.
Veja-se,
exemplificativamente
: R.I. 1009817-85.2023.8.11.0001, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/09/2023,
publicado
no DJE 25/09/2023; R.I. 1007975-70.2023.8.11.0001, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
24/07/2023,
publicado
no DJE 25/07/2023; R.I. 1023945-13.2023.8.11.0001, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/09/2023,
publicado
no DJE 13/09/2023.
Portanto
,
houve

suspensão
do
prazo

prescricional

até
o
término
do
referido

procedimento

administrativo
,
retomando
-se a
contagem
a
partir
de
dezembro
/2019,
momento

em
que
houve

resposta
do
ente

público

em

relação

ao

pagamento
do
auxílio

reivindicado
.

5.
Prescrição
de
pleitos

em
face da Fazenda Pública.
As
dívidas

passivas
da Fazenda Pública,
independentemente
de
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos
,
contados
da data
do

ato

ou

fato
do qual se
originarem
.
Considerando
a
ocorrência
, no
caso

concreto
, de
lesão

sucessiva
de
direitos
e a
suspensão
do
prazo

prescricional
de
dezembro
/2016 a
dezembro
/2019,
deve
ser
rejeitada

a

arguição
de
prescrição

suscitada
,
conforme

já

analisado
no
tópico
anterior.

6.
Auxílio

fardamento
de Policial Militar
. Com a
declaração
de
inconstitucionalidade
do art. 129 e
seu

parágrafo

único
da LC 555/2014 (ADI nº 1000613-59.20219.8.11.0000) e a
modulação
de
seus

efeitos
,
os

policiais

militares
do Estado de Mato Grosso
deixaram
de
ter

direito

ao

auxílio

fardamento
, no valor
correspondente
a 30% de
sua

remuneração
, a
partir
de 14/04/2020, data do
trânsito

em

julgado
da
referida

decisão
. No
entanto
, é
devido
o
auxílio
no
período
anterior
a

essa
data,
compreendendo

os

anos
de 2016, 2017, 2018 e 2019, mas
observada
a
prescrição

quinquenal
,
calculada
de
acordo
com a data da
propositura
da
ação
.

7.
Comprovação
dos
gastos
.
O
recebimento
do
auxílio

fardamento

não

está

condicionado
à
comprovação
dos
respectivos

gastos
,
conforme

decidido
pela
Turmas

Recursais
no
Incidente
de
Uniformização
de
Jurisprudência
- TEMA 04,
nos
autos
PJe
n. 1007231-80.2020.8.11.0001, que
resultou
no
seguinte

Enunciado
:
“Para o
recebimento
do
auxílio

fardamento

previsto

nos

artigos
128 e 129 da Lei
Complementar
555/2014,
não

há

necessidade
de
comprovação
de
gastos
com a
aquisição
do material,
até
o
advento
do
trânsito

em

julgado
da
decisão

proferida

na
ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000”
.

8.
Desnecessidade
de
requerimento

administrativo
.
Situação

funcional
do
policial

militar
.
Em
observância

aos

Princípios
da
Eficiência
e
Economicidade
da
Administração
, é
desnecessário
o
prévio

requerimento

administrativo
,
conforme

Parecer

nº

27/ASS.JUR./
2016 pela Assessoria
Jurídica
da PMMT. É
ônus
do Estado de Mato Grosso
comprovar
que
o

fardamento

foi

regularmente

fornecimento
e que o
policial

requerente

não

esta

na

ativa

ou

na

reserva

remunerada
. No
caso

concreto
, o
reclamante

faz
jus
ao

recebimento
do
auxílio

referente

aos

anos
de 2016, 2017, 2018 e 2019,
estando

prescritos

os

eventuais

créditos

anteriores
.

9.

Atualização das condenações em face da Fazenda Pública.
Quanto aos juros e à correção monetária
n
as
condenações em face da Fazenda Pública,
a
jurisprudência do STF e do STJ
já pacificou
o
entendimento
no sentido de que, nas
c
ondenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
os
juros de mora
serão calculados pela
remuneração oficial da caderneta de poupança e
a
correção monetária

pelo
IPCA
-E.

10.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

11.
Sucumbência
.

Sucumbência
.
Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
fixados

em

15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

12.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024